Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA ÚNICA DILIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.
2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação Executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação. 2.1 No entanto, afigura-se prematura a extinção do feito por ausência de pressuposto processual quando, após uma única diligência frustrada, a parte autora requer a renovação da diligência em endereço notoriamente incompleto. 2.2. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito fere os princípios processuais da economia processual, da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, caracterizando excesso de rigor processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.